Tribunal: TJDFT
Processo: 0746534-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746534-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIO ASSIMOS WEBER SALES, GUILHERME RODRIGUES DE SOUSA, FIGUEIREDO &amp; VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: GUILHERME RODRIGUES DE SOUSA, LUCIO ASSIMOS WEBER SALES, LUCIO ASSIMOS WEBER SALES JUNIOR, ALINE NEVES WEBER SALES, VANESSA NEVES WEBER FERREIRA, IEP INSTITUTO DE EDUCACAO JEAN PIAGET SS LTDA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 63451716, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 35a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, inc. III, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Anote-se inscrição para sustentação oral. Int. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora